Tribunal: TJSP
Processo: 1019410-63.1996.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO – Autor que pleiteou a devolução de valores pagos devido a contrato de consórcio firmado com a requerida – Sentença de improcedência com o fundamento de que inexistia prova do crédito do autor – Apelação do autor reafirmando a idoneidade do documento – Comprovação da idoneidade do documento pelo contador – Anuência do síndico e do Ministério Público – Sentença

Ementa:
RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO – Autor que pleiteou a devolução de valores pagos devido a contrato de consórcio firmado com a requerida – Sentença de improcedência com o fundamento de que inexistia prova do crédito do autor – Apelação do autor reafirmando a idoneidade do documento – Comprovação da idoneidade do documento pelo contador – Anuência do síndico e do Ministério Público – Sentença reformada com a procedência do pleito – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086003
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019410-63.1996.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GERSON
SALOMÃO MOSQUIN, é apelado GARAVELO & CIA. (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019410-63.1996.8.26.0100 -Voto no 4.185
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1019410-63.1996
Comarca: Foro Central Cível (34a Vara Cível)
Apelante: Gerson Salomão Mosquin
Apelada: Garavelo & Cia (Massa Falida)
Juiz: Adriana Sachsida Garcia
Voto no 4.185
RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO Autor que pleiteou a devolução
de valores pagos devido a contrato de consórcio firmado com a
requerida Sentença de improcedência com o fundamento de que
inexistia prova do crédito do autor
Apelação do autor
reafirmando a idoneidade do documento
Comprovação da
idoneidade do documento pelo contador Anuência do síndico e
do Ministério Público Sentença reformada com a procedência
do pleito Recurso provido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 88/94, cujo relatório se adota,
que julgou improcedente o pedido formulado pelo autor.
O autor ajuizou a demanda aduzindo que aderiu a um dos planos de consórcio
da requerida para a aquisição de bem. Pleiteou a devolução dos valores pagos a título de
cotas do consórcio.
Irresignado com a sentença de improcedência, o autor apelou (fls. 98/103),
aduzindo que apresentou como prova de seu crédito a lista de credores feita pelo liquidante
do Banco Central que foi acostada aos autos principais pela própria requerida. Além disso,
o síndico e o Ministério público pugnaram pela remessa dos autos ao contador que
confirmou o crédito do apelante. Ressalta que casos semelhantes foram julgados
procedentes
O recurso foi processado, tendo os apelados apresentado contrarrazões (Fls.
108/110).
A D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019410-63.1996.8.26.0100 -Voto no 4.185
3
(fls. 124/126).
É o relatório.
Foi proferida sentença anterior (fls. 13/16) que extinguiu o processo sem
julgamento do mérito sob o fundamento de que inexiste prova suficiente a individualizar a
coisa reclamada. Objeto de apelação (fls. 23/26), contrarrazoada as fls. 31/33 e 35/37, a
sentença foi anulada pelo V. Acórdão (fls. 58/62) que afirmou ser desnecessária a
apresentação do contrato e a comprovação de pagamento das parcelas ante o documento
apresentado pelo autor.
Posteriormente, a pedido do apelante (fls. 69), do síndico (fls. 71) e do
Ministério Público (fls. 73) os autos foram remetidos ao contador que, em seu laudo (fls.
78/79), afirmou que apesar de não ter localizado os dados dos pagamentos históricos do
apelante, tomou como base o percentual pago para calcular o quantum devido na monta de
R$ 9.483,91. Concordaram com a habilitação de tal valor o síndico (fls. 82), o apelante (fls.
84) e o Ministério Público (fls. 86/87).
Nota-se, portanto, que não houve qualquer questionamento acerca da
idoneidade da prova produzida, seja pelo síndico, pelo Ministério Público , pelo perito
contador da massa ou ainda quando do julgamento da apelação oposta contra a primeira
sentença proferida nestes autos.
Ficou comprovada pelo documento (fls. 113) acostado pelo apelante a relação
jurídica entre as partes, já que constam os números do grupo e da cota, bem como
percentual pago.
Desta forma, impõem-se a reforma da r. sentença, com a procedência do pleito,
condenando a restituição do quantum fixado pelo contador, corrigidos até a data do efetivo
pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019410-63.1996.8.26.0100 -Voto no 4.185
4
Isto posto, DA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação
acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator